Tribunal: TJDFT
Processo: 0714894-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714894-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: PIO WAGNER DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos da parte devedora. Conforme Certidão de id. 46666797, “Deixo de expedir novo AR para PIO WAGNER DE OLIVEIRA por constar como resultado do AR falecido.” Ante o noticiado nos autos sobre o agravado/executado, manifeste-se a parte agravante sobre eventual persistência no interesse de agir para o presente recurso. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora